Tribunal: STF
Processo: ARE 1485441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL DE UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO CONFIRMADA. 



    - Pela vigente disposição do artigo 21 da Lei 7.347/85, o alcance da ação civil pública abrange a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, mas é imprescindível a presença do interesse social relevante que justifique a demanda. 



    - O Ministério Público não é parte legítima para postular a revisão dos contratos de serviços educacionais de um grupo isolado de responsáveis financeiros pelos alunos de uma determinada instituição de ensino, tendo em vista a ausência de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, alega o recorrente violação dos artigos 127, 129, inciso III, 170, inciso V, e 205 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido assentou que “Ministério Público não é parte legítima para postular a revisão dos contratos de serviços educacionais de consumidores que utilizam dos serviços prestados pela Escola Santo Tomás de Aquino, ora recorrida”.



    Argumenta que a presente “ação civil pública foi proposta com o objetivo de discutir a onerosidade excessiva nos contratos de prestação de serviços estudantis dos cursos regulares, mantidos pela embargada, diante da modificação do equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais ocasionadas pela substituição das aulas presenciais, em virtude da pandemia de Covid-19”.



    Aduz ser indiscutível a legitimidade do Parquet pois a pretensão discutida nos autos “[a]tinge a todos os alunos da escola que possam necessitar desse serviço. O direito individual dos consumidores lesados pelo pagamento indevido é tratado de forma coletiva. Todos sofreram danos provocados pela conduta da apelada. Os direitos individuais decorrem, portanto, de origem comum. São homogêneos e podem ser tutelados de forma coletiva”.



    Afirma que “o interesse social na defesa desses direitos salta aos olhos. A Constituição Federal prevê como direito fundamental a defesa do consumidor pelo Estado (art. 5º, XXXII), defesa essa que é também princípio da ordem econômica (art. 170). O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, dispõe que suas normas são de ordem pública e de interesse social (art. 1º)”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso extraordinário. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE ESCOLAR. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO PERÍODO DA PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 163.231/SP, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com o intuito de discutir a legalidade de reajustes de mensalidades escolares, por se tratar de defesa de interesses individuais homogêneos, subespécies de interesses coletivos. Destaco a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação” (DJ de 29/6/01 – grifo nosso). 



    Aplicando essa orientação destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO ABUSIVA OU ILEGAL DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRECEDENTE. 2. AUMENTO PARA PRESERVAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 722.896/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/8/09). 



     



    “MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. MENSALIDADES ESCOLARES. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REAJUSTE FIXADAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia 26 de fevereiro de 1997, no julgamento do RE 163.231-3, de que foi Relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, concluiu pela legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil pública com vistas à defesa dos interesses coletivos. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE nº 190.976/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/2/98). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 856.853/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/9/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública em questão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente